Tribunal: TJES
Processo: 5030449-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030449-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA MARIA DA SILVA REIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5030449-33.2025.8.08.0048

Recorrente: ANITA MARIA DA SILVA REIS

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,

defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Entendeu o magistrado sentenciante que os bancos requeridos lograram êxito na comprovação da regularidade das contratações, pela autora, dos contratos de empréstimo consignado, julgando improcedente o pleito autoral.

4 -
Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que as instituições financeiras requeridas comprovaram a regularidade das avenças, ocorridas em 2022, cuja formalização ocorreu de forma digital/eletrônica, mediante assinatura de forma digital da parte autora, no qual consta sua “selfie” e geolocalização, que indicam que as contratações foram realizadas de maneira válida, com o consentimento da parte requerente.

5 – Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença:
(i)
em relação ao empréstimo junto ao banco Itaú, foi colacionado aos autos o respectivo contrato (id. 17721037) e comprovante de transferência eletrônica disponível (TED – id. 17721039), cuja conta na qual foi creditada a quantia do empréstimo (conta corrente nº 32225-3, agência 3751, do Banco Bradesco -237)
era a mesma utilizada pela requerente para o recebimento de seu benefício previdenciário na época (a autora declarou em audiência que já possuiu conta no BRADESCO);
(ii)
em relação ao banco SANTANDER, também foi apresentado o respectivo contrato de empréstimo (id. 17721028) e TED (id. 17721030), sendo que a autora, em audiência, reconheceu a sua foto (biometria) apresentada pelo banco e a geolocalização coincide com o endereço da agência do Banco do Brasil em Jacaraípe, instituição financeira na qual recebe atualmente o seu benefício previdenciário;
(iii)
a autora não colacionou aos autos os extratos bancários correspondentes aos meses em que os supostos contratos foram celebrados, apesar do juízo de origem assim ter determinado na decisão de id. 17721006, visando a verificação do efetivo recebimento ou não dos valores mutuados.

6– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)